Tribunal: STF
Processo: ARE 1436611
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. EXIGIBILIDADE. RESTRIÇÃO DO EXERCÍCIO PLENO DA PROPRIEDADE DURANTE O PERÍODO DE FECHAMENTO DE SHOPPING CENTER EM RAZÃO DAS MEDIDAS SANITÁRIAS OCORRIDAS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. TRIBUTO QUE INCIDE SOBRE A PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL, NÃO SOBRE A EFETIVA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO BEM. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - IPTU - Pretendida liberação ao recolhimento do imposto enquanto perdurar a restrição ao funcionamento do estabelecimento comercial - Ausência, no caso concreto, de lei municipal ou decisão administrativa que permita a suspensão ou prorrogação do prazo de pagamento do tributo - Ademais, a Administração Pública está submetida ao princípio da legalidade estrita e não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador, sob pena de ofensa ao princípio da Separação dos Poderes - Segurança denegada - Manutenção - RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 145, § 1º; 150, IV; e 156, I, da Constituição Federal, aduzindo que a restrição do exercício pleno da propriedade durante o período de fechamento de shopping center em razão das medidas sanitárias ocorridas no contexto da pandemia da COVID-19 impediria a exigência do IPTU.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, consigne-se que o IPTU incide sobre a propriedade de bem imóvel, elemento que configura o signo presuntivo de riqueza, não sobre a efetiva exploração econômica do patrimônio imobiliário.



    Demais disso, não compete ao Poder Judiciário suspender a exigibilidade de crédito tributário na ausência de previsão legal, sob pena de atuação como legislador positivo, providência vedada pelo princípio da separação dos poderes. É dizer, a eventual concessão de moratória tributária caracteriza opção política afeta aos demais Poderes da República. Nas clássicas palavras de Aliomar Baleeiro: “A conveniência pública de conceder ou não a moratória, ou em que casos concedê-la, é entregue ao discricionarismo do Poder Legislativo, com a sanção do Presidente da República, sem controle judicial, pois constitui questão de natureza política”. (BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 8ª Edição. São Paulo: Forense. p. 484).



    Com efeito, colhe-se da jurisprudência desta Corte o entendimento no mesmo sentido:



    “Agravos regimentais na suspensão de segurança. Insurgências que se voltam contra a sustação de efeitos de decisões regionais que, em regra, declararam a inexigibilidade parcial de tributos, alongando prazos para pagamento. Indevida intromissão na gestão da política tributária estatal. Risco de lesão à ordem e à economia públicas evidenciado. Agravos regimentais não providos. 1. Em tempos de pandemia, os inevitáveis conflitos entre particulares e o Estado, decorrentes da adoção de providências tendentes a combatê-la, devem ser equacionados pela tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre tendo por norte que não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado. 2. A suspensão da exigibilidade de tributos, ainda que parcial, e a dilação dos prazos para seu pagamento impostos por decisões judiciais implicam a desarticulação da gestão da política tributária estatal e acarretam sério risco de lesão à ordem e à economia públicas. 3. As decisões regionais são, ademais, dotadas de potencial efeito multiplicador, a recomendar a pronta suspensão de seus efeitos. 4. Agravos regimentais não providos.” (SS 5.363-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 29/10/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELA VIA JUDICIAL. PRECEDENTE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.351.072-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/2/2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MORATÓRIA. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO DE TRIBUTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. MEDIDA SUJEITA À DISCRICIONARIEDADE DOS PODERES EXECUTIVO OU LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELA VIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. A moratória é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e sua concessão está sujeita à discricionariedade dos Poderes Executivo ou Legislativo, poderes com representatividade popular e com legitimidade para realizar as escolhas adequadas diante da conjuntura excepcional causada pela pandemia do novo coronavírus. 2. Não obstante as dificuldades econômicas por que passam diversos segmentos empresariais, a concessão de eventual moratória que amplie o prazo de pagamento do tributo é uma opção política, a qual deve ajustar-se às balizas fixadas pelos poderes eleitos, não cabendo tal iniciativa ao órgão judicante. 3. A intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade de uma escolha política deve cingir-se ao exame de legalidade e constitucionalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, tendo em vista que não cabe ao juiz agir como legislador positivo. Precedente. 4. O Supremo Tribunal Federal já afastou a possibilidade de concessão de moratória pela via judicial. Precedentes. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.307.729-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/5/2021)



    Dessas orientações não divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente